Tribunal: TJMT
Processo: 1026373-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1052296-75.2020.811.0041, ajuizada em face de KETHERSSON WALYSON RODRIGUES DE AMORIM ALVES, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia fosse reintegrada na posse do bem objeto do contrato de comodato firmado entre as partes, qual seja, uma cervejeira 8 CX Crystal 110v.
Para tanto, insiste a agravante que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo juízo a quo, os requisitos da tutela possessória foram suficientemente demonstrados, sobretudo o esbulho praticado pelo agravado que, mesmo notificado da rescisão contratual, se nega a devolver o bem objeto da lide.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo pretendido, sobretudo porque a questão trazida à baila poderá ser resolvida quando da análise exauriente do presente recurso, à vista do contraditório, sem que, nesse ínterim, ocorra qualquer prejuízo à parte recorrente.
Ademais, acaso seja dado provimento ao presente recurso, que, como se sabe, tem tramitação célere, nenhum óbice resistirá à pretensão da agravante em reaver o bem objeto do comodato.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.